Tribunal: TJSP
Processo: 1056137-52.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1056137-52.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RUTH FAOUR (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é embargado
OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1056137-52.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 27716
2
Embargos de Declaração Cível no 1056137-52.2018.8.26.0002/50000
Embargante: RUTH FAOUR
Embargado: Omint Serviços de Saude Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 27.716
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inteligência do
art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter
de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo. Embargos rejeitados, anotando-se o
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 534/541), sustentando a
embargante, em síntese, que a decisão é omissa, pois, julga na
contramão da jurisprudência consolidada.
Aduz a seguradora deu azo aos danos
morais experimentados pela embargante, e o Acordão viola leis
federais referentes ao pleito indenizatório.
Prequestiona a matéria arguida e pugna
pelo provimento dos aclaratórios.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Juridicamente inconsistentes os embargos
declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1056137-52.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 27716
3
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“Plano de saúde. Serviços médicos e
hospitalares. Menor (08 anos de idade)
com
diagnóstico
de
encefalopatia
crônica infantil, síndrome convulsiva e
esclerose tuberosa. Prescrição médica
positiva a acompanhamento multidisciplinar, com avaliação nutricional bissemanal. Recusa da
operadora de saúde. Descabimento.
Danos
morais.
Não
caracterização.
Mera restrição ao número de sessões
de
acompanhamento
nutricional.
Cobertura
não
interrompida.
Não
houve, ademais, agravamento ou piora
no estado de saúde da autora. Conduta
da
operadora
de
saúde
que
não
implicou em dano ou piora do estado
de saúde da beneficiária do convênio,
nem impôs-lhe sofrimento ou ameaça à
integridade física. Ausência de real
penetração de eventual conduta ilícita e
indevida na sobre a personalidade
humana. Sentença reformada. Recurso
provido.”
De plano, sublinhe-se que a V. decisão
colegiada não foi omissa, obscura, contraditória ou possuiu
qualquer erro material.
Assevere-se que o V. Arresto pontuou,
verbis:
“Por sua vez, a presente demanda visa a
reparação moral fundada na limitação de
sessões
de
acompanhamento
nutricional
prescrita pelo médico assistente, fato que fora
discutido
na
ação
no
1026041-88.2017.8.26.0002, a qual fora julgada
procedente,
decisão
mantida
por
esta
C.
Câmara.
Com efeito, na peculiaridade da hipótese, verifica-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1056137-52.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 27716
4
se que na ação precedente, houve a limitação de
cobertura com relação ao número de atendimentos nutricionais fornecidos semanalmente.
Além disso, a autora já fora ressarcida pela
desídia promovida pela operadora de saúde em
negar atendimento em função da grave condição
física e crônica que acomete a autora (encefalopatia crônica infantil, síndrome
convulsiva e esclerose tuberosa).
Frise-se que não há nenhuma evidência de que
houvera efetivo agravamento ou piora no estado
de saúde da autora, marcando-se que, repise-se,
não houve efetiva interrupção na prestação de
serviços médicos.” (fls. 538/539)
Na hipótese, portanto, todas as questões
aduzidas necessárias à solução do inconformismo foram
enfrentadas no julgado embargado, marcada a desnecessidade
de qualquer aclaramento, correção ou integração.
Ademais, desde os idos do Regulamento
n. 737/1850 (artigos 639 e 641 a 643), não se faz necessário, em
nenhum julgamento, o exaurimento todas as teses articuladas
pelas partes, tampouco a referência aos dispositivos legais
suscitados.
Nesse diapasão é a jurisprudência mansa
e pacífica do STJ, a título exemplificativo: AgRg no Ag n.
1.232.500/SP, 4a Turma, V.U., Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
j. em 17/08/2010; AgRg nos EDcl no Ag n. 1.266.307/GO, 2a Turma, V.U.,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, j. em 26/10/2010; REsp n. 1.089.346/PR, 1a
Turma, V.U., Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 22/03/2011;
EDcl no AgRg nos EREsp n. 884.621/RS, 1a Seção, V.U., Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, j. em 27/04/2011; EDcl no AgRg no Ag n.
1.089.048/DF, 6a Turma, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, j. em
19/05/2011; AgRg no Ag n. 1.401.739/RJ, 2a Turma, V.U., Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 21/06/2011; AgRg no Ag n.
1.336.304/PR, 3a Turma, V.U., Rel. Ministro NANCY ANDRIGHI, j. em
18/08/2011; AgRg no Ag n. 1.391.601/SP, 1a Turma, V.U., Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, j. em 06/09/2011; EDcl no AgRg no REsp n.
894.522/RS, 6a Turma, V.U., Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em
20/09/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1056137-52.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 27716
5
Nessa linha, tem-se que a embargante
pretende, em verdade, a reversão do julgado, demonstrando
claro inconformismo.
A temática arguida, pois, visa dar efeito
infringente aos aludidos embargos, o que não é admissível e
caracteriza evidente desvio de sua função jurídico-processual,
salvo de modo excepcional.
Os embargos declaratórios espelham,
portanto, mero rótulo.
Com efeito, o art. 1.022 do CPC/2015
somente admite os embargos de declaração diante de omissão,
obscuridade ou contradição do julgado embargado.
No mais, a mera desconformidade da
decisão judicial com a pretensão formulada pela parte não tem o
condão lógico-jurídico de maculá-la com a pecha de omissa,
obscura ou contraditória.
É vivo observar que a embargante faz uso
da via recursal por irresignação com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Nesse sentido, o Ministro CELSO DE
MELLO, no V. Acórdão in EDcl no AgRg no RE n. 156.576-9/RJ),
declara, in verbis que:
“são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam
os pressupostos legais de admissibilidade, venha
esse recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.
No seio do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, dentre outros, tem-se que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1056137-52.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 27716
6
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo
de embargos declaratórios, pretende substituir a
decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (REsp. EDcl no AgRg no Ag n.
495313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
No mesmo tom, EDcl no REsp n. 595.846/SP,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp n. 621.351/PR, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA; EDcl no REsp n. 579.891/SP, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; EDcl no REsp n. 72.204/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, dentre outros.
Nessa medida, procurando a embargante
apenas reabrir a matéria já julgada, sem nenhum objetivo de
integração, meu voto rejeita aos referidos embargos, anotando-
se o prequestionamento.
RÔMOLO RUSSO
Relator